Tribunal: TJES
Processo: 5019693-09.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019693-09.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR
RECORRIDO: NAILTON DE JESUS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5019693-09.2022.8.08.0035.
Recorrente: MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR.
Recorrido: NAILTON DE JESUS.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DE VEÍCULO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE CONTRATOU SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR JUNTO À REQUERIDA, SOBRE O VEÍCULO FIAT/SANDERO DE PLACA OYH9H45. RELATA QUE NO DIA 20/03/2022 SOFREU UMA COLISÃO E ACIONOU A RÉ PARA QUE REALIZASSE OS REPAROS, MAS QUE, ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO NÃO HAVIA FEITO POR FALTA DE PEÇAS. ENTRETANTO, FEZ PEDIDO LIMINAR PARA QUE A REQUERIDA LHE ENTREGASSE O VEÍCULO REPARADO, COMO TAMBÉM REQUEREU SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS, NO VALOR TOTAL DE R$ 24.240,00.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO A REQUERIDA SUSCITA PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NO MÉRITO SUSTENTA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ASSIM, NÃO HÁ QUALQUER DESÍDIA DA REQUERIDA, VISTO QUE O PRAZO PARA OS REPAROS SÓ COMEÇOU A CONTAR EM 02/05/2022, E NÃO DA DATA DO SINISTRO COMO TENTA FAZER PARECER O AUTOR. PORTANTO, FICA CLARO QUE A RÉ VEM CUMPRINDO COM SEU DEVER CONTRATUAL E PRESTANDO O SERVIÇO CONTRATADO DA MELHOR FORMA QUE PODE DENTRO DO PRESENTE CENÁRIO DE FALTA DE PEÇAS E DE MÃO DE OBRA, DEVENDO A AÇÃO SER JULGADA IMPROCEDENTE.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) ao autor a título de indenização por danos morais, valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ e ao pagamento de R$6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), a título de danos materiais com correção monetária do despendimento e juros da citação. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER A REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE A AÇÃO, HAJA VISTA A AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL PARA DANOS EMERGENTES E A FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DISPÊNDIO. EVENTUALMENTE, QUE SEJA READEQUADO O VALOR DA INDENIZAÇÃO A MATERIALIDADE DO CASO. AINDA, REQUER-SE O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS OU, SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA RECEBIDA A PRESENTE CONTRAMINUTA AO RECURSO INOMINADO, PARA QUE NO MÉRITO SEJA EXTINTO O RECURSO.
(6). DO MÉRITO.
A SEGURADORA SE ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS, EIS QUE A ATIVIDADE ECONÔMICA POR ELA EXERCIDA FOI EXPRESSAMENTE CONTEMPLADA NO ART. 3º, § 2º DO CDC, SENDO O AUTOR CONSIDERADO CONSUMIDOR PORQUE É DESTINATÁRIO FINAL DO SERVIÇO. POIS BEM, COMPULSANDO OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE A PARTE RECORRENTE NÃO FEZ QUALQUER COMPROVAÇÃO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, ÔNUS QUE LHE COMPETIA, A TEOR DO ART. 373, II DO CPC. NESTE CASO, A EXCESSIVA DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO CONFIGURA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E, AINDA QUE TENHA HAVIDO, EVENTUALMENTE, FALTA DE PEÇAS OU A NÃO REPOSIÇÃO TEMPESTIVA DELAS, TRATA-SE DE QUESTÃO INSERIDA NO RISCO DO EMPREENDIMENTO, FORTUITO INTERNO, PORTANTO NÃO EXCLUI O DEVER DE INDENIZAR. ENTENDO QUE NESTE CASO, TAL HIPÓTESE ULTRAPASSA O SIMPLES ABORRECIMENTO QUE DECORRE DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, CONFIGURANDO DANO MORAL, HAJA VISTA AS REITERADAS TENTATIVAS DO AUTOR DE REAVER SEU VEÍCULO E A FRUSTRAÇÃO DA JUSTA EXPECTATIVA DE TÊ-LO REPARADO EM PRAZO RAZOÁVEL. COM RELAÇÃO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DO USO DO VEÍCULO PARA AS SUAS ATIVIDADES TRABALHISTAS, VISTO QUE O AUTOR É MOTORISTA DE APLICATIVO, O MESMO TEVE QUE ALUGAR OUTRO VEÍCULO PARA QUE PUDESSE TRABALHAR, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ID.: 6369538 - Pág. 1-6, DESTE MODO, DEVE A RÉ RESSARCI-LO NOS VALORES QUE DESPENDER RELATIVO AO PERÍODO QUE AGUARDOU PARA A REALIZAÇÃO DOS REPAROS NO VEÍCULO SINISTRADO. NO TOCANTE A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL, ESSA NÃO DEVE PROSPERAR, POIS O DANO MORAL PRESSUPÕE DOR FÍSICA OU MORAL E SE CONFIGURA SEMPRE QUE ALGUÉM AFLIGE OUTREM, INJUSTAMENTE, PRIVANDO OU DIMINUINDO AQUELES BENS QUE TÊM UM VALOR PRECÍPUO NA VIDA DO HOMEM E QUE SÃO A PAZ, A TRANQUILIDADE DE ESPÍRITO, A LIBERDADE INDIVIDUAL, A INTEGRIDADE FÍSICA, A HONRA E OUTROS AFETOS. SEUS PRESSUPOSTOS SÃO: O ATO LESIVO, O DANO EFETIVAMENTE OCORRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES, CONFORME DISPÕE OS ARTS. 186 E ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. POR FIM, CONSIDERANDO TODO O TRANSTORNO SUPORTADO PELO RECORRIDO, O TEMPO QUE FICOU PRIVADO DE USAR O VEÍCULO, A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, SÃO FATORES QUE JUNTOS SÃO SUFICIENTES PARA MANTER A CONDENAÇÃO NO IMPORTE DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ART. 85, §2º, DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)